Tribunal: TJDFT
Processo: 0731328-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi contraditória e omissa. Afirma que o caso em tela se trata de averbação de tempo de serviço privado, tendo como requisito essencial a certidão do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Quanto ao tema apontado pelo embargante, restou comprovado que o serviço prestado pelo autor se deu na condição de aluno-aprendiz, afastando-se assim a necessidade de certidão expedida pelo INSS para fins da averbação do tempo de serviço. Ademais, a certidão escolar de ID 30312900 - pág. 2 declara que era fornecido aos estudantes salário indireto representado por material escolar, cumprindo assim integralmente os requisitos exigidos.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.